Tribunal: TJMT
Processo: 1033099-24.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033099-24.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO,

DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[GUILHERME ROCHA CAMARGOS - CPF: 067.783.526-47 (ADVOGADO), STEVEN ERIKSEN BINNIE - CPF: 012.561.758-54 (EMBARGANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0023-50 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO PUNITIVA E EXECUTÓRIA. DISTINÇÃO. INFRAÇÕES CONTINUADAS. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO E DA CDA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. CONEXÃO COM AÇÃO ANULATÓRIA. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE DECISÃO JUDICIAL. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução fiscal ambiental, mantendo a validade da cobrança e afastando as alegações de prescrição da pretensão punitiva, nulidade do auto de infração e da certidão de dívida ativa, bem como o pedido de suspensão da execução em razão de conexão com ação anulatória. O julgamento anterior dos embargos foi anulado pelo Superior Tribunal de Justiça, no REsp nº 2.226.557-MT, por omissão quanto às teses de nulidade da CDA e dos vícios formais e materiais do auto de infração, determinando-se o retorno dos autos para reapreciação integral da matéria.

II. Questão em discussão

2. Há seis questões em discussão: (i) saber se a pretensão punitiva relativa à infração ambiental imputada ao ano de 2016 se encontra prescrita, considerando que o auto de infração foi lavrado em 07/06/2021; (ii) saber se as autuações referentes aos anos de 2017 e 2018 são nulas em razão de autorização prévia de limpeza de pastagem; (iii) saber se o auto de infração é nulo por vícios formais e materiais, em especial pela atribuição de quantitativos de área sem base probatória adequada; (iv) saber se a certidão de dívida ativa é nula por ausência de fato gerador válido, como consequência das nulidades anteriores; (v) saber se houve omissão do acórdão embargado na análise do conjunto probatório produzido pela defesa; e (vi) saber se a execução fiscal deve ser suspensa em razão de prejudicialidade externa com a ação anulatória em curso.

III. Razões de decidir

3. A prescrição da pretensão punitiva e a prescrição da pretensão executória são institutos juridicamente distintos: aquela regula o prazo para o exercício do poder sancionador administrativo, contado da data do fato infracional; esta, objeto da Súmula 467 do STJ, disciplina o prazo para o ajuizamento da execução fiscal, contado da constituição definitiva do crédito. A aplicação da Súmula 467 do STJ para afastar a prescrição punitiva configura imprecisão técnica, impondo-se a análise sob o regime do art. 19 do Decreto Estadual nº 1.986/2013 e da tese vinculante firmada no IRDR nº 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 09) deste Tribunal.

4. Não se verifica a prescrição da pretensão punitiva. O auto de infração imputa condutas que se estenderam pelos anos de 2016, 2017 e 2018, caracterizando infração de natureza continuada, cujo termo inicial do prazo prescricional é a cessação da atividade infracional, ocorrida em 2018. Contado o prazo quinquenal a partir desse marco, seu termo final seria 2023, e o auto foi lavrado em 07/06/2021, dentro do prazo legal. Quanto à infração de 2016 isoladamente considerada, o embargante não demonstrou, com a precisão exigida pelo art. 373, II, do CPC, a data exata da conduta que permitisse concluir pelo esgotamento do prazo antes da lavratura do auto, não se desincumbindo do ônus que lhe competia.

5. A arguição de nulidade das autuações de 2017 e 2018, fundada na existência de autorização prévia de limpeza de pastagem, não comporta análise na via da exceção de pré-executividade. A verificação da abrangência da autorização, sua correspondência com as áreas efetivamente autuadas e a adequação entre o que foi autorizado e o que foi executado demandam dilação probatória — perícia técnica, análise de imagens georreferenciadas e confronto entre os limites da autorização e as áreas suprimidas —, incompatível com a cognição sumária da via eleita. A sede própria para essa discussão é a ação anulatória já ajuizada pelo embargante.

6. A arguição de vícios formais no auto de infração, consistente na atribuição de quantitativos de área sem imagens do período dos fatos, igualmente não pode ser examinada na exceção de pré-executividade, pois pressupõe o confronto técnico entre as imagens utilizadas pela fiscalização, os dados do Sistema de Monitoramento Ambiental, os registros do INPE e as provas da defesa. O auto de infração goza de presunção de legitimidade e veracidade, atributo inerente aos atos administrativos, que somente pode ser afastado mediante prova robusta produzida em processo de conhecimento com contraditório pleno.

7. A tese de nulidade da CDA por ausência de fato gerador válido é consequência lógica das premissas anteriores, que não se sustentaram na via eleita. Não reconhecida a prescrição punitiva nem a nulidade do auto de infração, a CDA mantém sua presunção de certeza e liquidez, nos termos do art. 3º da Lei nº 6.830/1980, regularmente constituída após o encerramento do processo administrativo, com a constituição definitiva do crédito em 30/11/2023, sem vício formal aparente que justifique sua nulidade de plano.

8. A alegada omissão na análise do conjunto probatório não configura vício nos termos do art. 1.022, II, do CPC. O dever de fundamentação previsto no art. 489, § 1º, IV, do CPC impõe o enfrentamento dos argumentos jurídicos capazes de infirmar a conclusão adotada, não a análise individualizada de cada elemento probatório, tarefa própria da instrução em processo de conhecimento. O que o embargante denomina omissão probatória revela, em verdade, inconformismo com o resultado do julgamento, pretensão incompatível com a finalidade integrativa dos embargos declaratórios.

9. A suspensão da execução fiscal por prejudicialidade externa com a ação anulatória não encontra amparo jurídico no caso concreto por duas razões autônomas e suficientes. Primeira: a Lei nº 6.830/1980, como lei especial, prevalece sobre o regime geral do CPC nas matérias que disciplina, e o art. 151 do CTN elenca taxativamente as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito, entre as quais não figura a mera existência de ação anulatória sem garantia do juízo ou sem decisão judicial expressa. Segunda: o embargante não demonstrou a existência de qualquer decisão judicial suspendendo os efeitos da CDA ou determinando a paralisação da execução, circunstância indispensável mesmo para aqueles que admitem, em tese, a aplicação subsidiária do art. 313, V, "a", do CPC à execução fiscal.

IV. Dispositivo e tese

10. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar as omissões identificadas pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 2.226.557-MT, com enfrentamento integral de todas as teses suscitadas, mantendo-se íntegro o acórdão embargado.

Tese de julgamento:
"1. A prescrição da pretensão punitiva administrativa e a prescrição da pretensão executória são institutos distintos: aquela é regida pelo art. 19 do Decreto Estadual nº 1.986/2013, com termo inicial na data do fato infracional ou na cessação da atividade nas infrações continuadas; esta é disciplinada pela Súmula 467 do STJ, com termo inicial na constituição definitiva do crédito. 2. Nas infrações ambientais de natureza continuada, o prazo prescricional punitivo conta-se da cessação da atividade infracional, nos termos do art. 19, caput, do Decreto Estadual nº 1.986/2013 e da tese vinculante do IRDR nº 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 09). 3. A exceção de pré-executividade não é sede adequada para o exame de nulidades do auto de infração e da CDA que demandem dilação probatória, devendo tais questões ser deduzidas em embargos à execução ou em ação anulatória. 4. A mera existência de ação anulatória, desacompanhada de decisão judicial expressa suspendendo a exigibilidade do crédito, não autoriza a paralisação da execução fiscal, ante a taxatividade do art. 151 do CTN e a especialidade do regime da Lei nº 6.830/1980 em relação ao CPC."

Dispositivos relevantes citados:
CTN, art. 151; Lei nº 6.830/1980, arts. 1º, 2º, § 5º, e 3º; CPC, arts. 313, V, "a"; 373, II; 489, § 1º, IV; 921, I; 1.022, II; Decreto Estadual nº 1.986/2013, arts. 19, caput, e 20, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 112; STJ, Súmula 467; STJ, REsp 1.110.925/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, j. 22/04/2009; STJ, REsp nº 2.226.557-MT, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 10/09/2025; TJMT, IRDR nº 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 09); TJMT, ED nº 0015126-96.2014.8.11.0041, Rel. Des. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 12/05/2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
STEVEN ERIKSEN BINNIE
contra a decisão colegiada proferida por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo que por unanimidade negou provimento ao
Agravo de Instrumento
interposto contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo do Núcleo Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 nos autos da
Ação de Execução Fiscal n. 1009586-98.2024.8.11.0041
, movida pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, que afastou a tese de prescrição suscitada na ação de origem, rejeitando a exceção de pré-executividade e determinando o prosseguimento do feito executivo (Id: 173303864 – ação originária).

Inconformado, o embargante argumenta que o acórdão foi omisso, uma vez que não apreciou a tese de prescrição da pretensão punitiva referente à infração de 2016, que originou o crédito não tributário.

Continua alegando que, a área foi desmatada legalmente em 2003, e, tem uso consolidado desde então, assevera que, antes da autorização de limpeza de pastagem, o responsável técnico sobrevoou para registro fotográfico da área, para comprovar a necessidade da limpeza de pastagem.

Além disso, afirma que há conexão entre a ação anulatória e a execução fiscal. Neste interim, manifesta pela reanálise dos autos, sustentando a ocorrência de omissão quanto a análise do conjunto probatório.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para que sejam sanados os vícios apontados (Id: 274019398).

Por sua vez, a parte embargada não apresentou contrarrazões.

Esta Colenda Câmara Julgadora acolheu parcialmente os embargos de declaração sem efeitos infringentes, apenas para sanar a omissão e enfrentar a tese de prescrição da pretensão punitiva, mas, no mérito, manteve o resultado do acórdão, por não se verifica a ocorrência da prescrição alegada (Id. 286409882).

A parte embargante interpôs recurso especial (Id. 291957856), o qual foi provido pelo Superior Tribunal de Justiça, anulando o acórdão por violação ao artigo 1.022, inciso II, do CPC e determinando o retorno dos autos para que o Tribunal de Justiça reaprecie, sanando o vício de integração identificado (Id. 367508897).

Desnecessária intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
embargos de declaração
opostos por
STEVEN ERIKSEN BINNIE
contra a decisão colegiada proferida por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo que por unanimidade negou provimento ao
Recurso de Agravo de Instrumento
interposto contra a decisão interlocutória proferida pelo
Juízo do Núcleo Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0
nos autos da
Ação de Execução Fiscal
identificada pela numeração única: 1009586-98.2024.8.11.0041, movida pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, que afastou a tese de prescrição suscitada na ação de origem, rejeitando a exceção de pré-executividade e determinando o prosseguimento do feito executivo (Id: 173303864 – ação originária).

Inicialmente, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração. Confira-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

É cediço que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Pois bem.

Por determinação do Superior Tribunal de Justiça, que anulou o acórdão anteriormente proferido nestes aclaratórios por reconhecer omissão quanto às teses de nulidade da CDA e dos vícios formais e materiais do Auto de Infração, impõe-se o enfrentamento integral de todas as questões suscitadas pelo embargante, o que ora se faz.

I – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RELATIVA A INFRAÇÃO DE 2016

O embargante sustenta que o direito do Estado de aplicar a sanção referente à suposta infração ambiental ocorrida em 2016 já se encontrava prescrito quando da lavratura do Auto de Infração Ambiental nº 210431482/2021, em 07/06/2021, porquanto transcorridos mais de cinco anos entre o fato infracional e a autuação, nos termos do art. 19 do Decreto Estadual nº 1.986/2013.

A tese merece enfrentamento cuidadoso, pois exige a distinção precisa entre dois institutos que, embora relacionados, possuem
natureza
,
termo inicial
e
finalidade
distintos:
a prescrição da pretensão punitiva administrativa
e a
prescrição da pretensão executória
.

A prescrição punitiva diz respeito ao prazo de que dispõe a Administração Pública para exercer seu poder sancionador, isto é, para instaurar o processo administrativo, lavrar o auto de infração e concluir o procedimento apuratório com a imposição da penalidade.

Seu fundamento repousa na segurança jurídica e na vedação à eternização da incerteza sobre a situação jurídica do administrado.

Já a prescrição executória, objeto da Súmula 467 do STJ, refere-se ao prazo para que o Estado promova a cobrança judicial do crédito já constituído definitivamente, contado a partir dessa constituição.

Súmula 467 – STJ:

“Prescreve em
cinco anos
, contados do término do processo administrativo,
a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental
.” (SÚMULA 467, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/10/2010, DJe 25/10/2010) (destaquei)

O acórdão embargado, ao afastar a prescrição com base exclusiva na Súmula 467 do STJ, incorreu em imprecisão técnica ao aplicar o instituto da prescrição executória para responder à arguição de prescrição punitiva. São planos distintos do fenômeno prescricional no direito administrativo sancionador, e a confusão entre eles conduz a conclusões equivocadas. Reconheço, pois, a necessidade de aprofundar a análise sob o ângulo correto.

O Decreto Estadual nº 1.986/2013, em seu art. 19,
caput
, estabelece o prazo quinquenal para a prescrição da pretensão punitiva, contado da data da prática do ato infracional ou, nas infrações permanentes ou continuadas, da cessação da atividade, vejamos:

“Art. 19. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada.”

Essa é, com efeito, a norma aplicável à espécie, conforme tese vinculante firmada por este Tribunal de Justiça no julgamento do IRDR nº 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 09), de observância obrigatória:

“I. A prescrição da pretensão punitiva prevista no art. 19 caput do Decreto Estadual 1.986/13
refere-se à contagem do prazo de cinco (05) anos para a decisão final do processo administrativo ambiental (termo final) e será contada (termo inicial) a partir da data da prática do ato ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade infracional
.

I.1. As causas interruptivas previstas no art. 20, I e III do Decreto Estadual 1.986/13 aplicam-se a esta modalidade de prescrição.

II.
Além da prescrição punitiva, no curso do processo administrativo ambiental, incide a prescrição intercorrente administrativa quando o procedimento de apuração do Auto de Infração permanece paralisado por mais de três (03) anos sem a prática de atos processuais relevantes
.

II.1. A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, assim considerando aqueles que impliquem em impulso processual efetivo ou instrução, conforme estritamente previsto no art. 19, §2º e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13.

III. O Decreto Estadual 1.986/2013 deve ser aplicado durante a sua vigência para regular os prazos prescricionais das infrações administrativas ocorridas até a data de sua revogação pelo Decreto Estadual 1.436/2022, preservando-se os efeitos dos atos administrativos praticados durante sua vigência, nos termos do princípio da segurança jurídica. A partir da vigência do Decreto Estadual 1.436/2022, os prazos prescricionais deverão ser observados conforme as novas disposições regulamentares estabelecidas.

III.1
Aplica-se o Decreto Estadual 1986/2013 aos processos administrativos ambientais que apuram fatos praticados antes da vigência da norma, mas não finalizados até a data de 1º/11/2013, devendo incidir a partir da vigência do decreto os prazos estabelecidos no art. 19.
” (destaquei)

Fixada a premissa normativa correta, passa-se à análise do caso concreto.

O embargante reconhece, em suas próprias razões, que as supostas infrações ambientais foram imputadas aos anos de 2016, 2017 e 2018. O Auto de Infração foi lavrado em 07/06/2021. Considerando o prazo quinquenal e o termo inicial na data do fato infracional, tem-se que:

Para a infração de 2017:
o prazo se encerraria em 2022
, o auto foi lavrado em
2021
,
portanto dentro do prazo
;

Para a infração de 2018:
o prazo se encerraria em 2023
, o auto foi lavrado em
2021
,
portanto dentro do prazo
;

Para a infração de 2016: o prazo, em tese, se encerraria em 2021, o que exige análise mais detida.

Quanto à infração de 2016, a questão que se coloca é se, ao tempo da lavratura do auto em
07/06/2021
, o prazo prescricional já havia ou não se consumado. A resposta depende da data exata em que a conduta infracional teria sido praticada naquele ano. Contudo, ainda que se admitisse, em caráter hipotético, que a infração de 2016 tivesse ocorrido em data anterior a 07/06/2016, o que tornaria o prazo quinquenal formalmente expirado antes da lavratura do auto, tal conclusão não conduziria ao reconhecimento da prescrição, pela razão que se expõe.

O art. 20, inciso I, do Decreto Estadual nº 1.986/2013 é categórico ao estabelecer que interrompe a prescrição o recebimento do Auto de Infração ou a cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital. A interrupção, por sua natureza jurídica, pressupõe que o prazo esteja em curso e não que já se tenha consumado. Nesse ponto, o embargante tem razão ao questionar a aplicação automática da causa interruptiva para sanar eventual prescrição já consumada.

Ocorre, porém, que os autos não demonstram, com a precisão necessária, que
a infração de 2016 tenha ocorrido em data suficientemente anterior a 07/06/2016 para que o prazo quinquenal se encerrasse antes da lavratura do auto
. O ônus de demonstrar a prescrição incumbe a quem a alega, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, e o embargante não trouxe aos autos prova inequívoca da data exata da suposta conduta infracional de 2016 que permitisse concluir pelo esgotamento do prazo antes de 07/06/2021.

Ademais, o próprio Auto de Infração imputa condutas que se estenderam pelos anos de 2016, 2017 e 2018, o que sugere, no mínimo,
a natureza continuada das infrações
. Nessa hipótese, nos termos do art. 19, caput, do Decreto nº 1.986/2013 e da tese vinculante do IRDR Tema 09
, o termo inicial da prescrição seria a cessação da atividade infracional, que, segundo o próprio auto de infração, se prolongou até 2018
. Contado o prazo quinquenal a partir de 2018, seu termo final seria 2023, e o auto foi lavrado em 2021,
afastando-se integralmente a prescrição punitiva
.

Não há, portanto, como acolher a tese de prescrição da pretensão punitiva, seja pela ausência de prova da data exata da infração de 2016, seja pela natureza continuada das condutas imputadas, seja pela lavratura do auto dentro do prazo quinquenal em relação às infrações de 2017 e 2018.

II – NULIDADE DAS AUTUAÇÕES DE 2017 E 2018 EM RAZÃO DA AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DE LIMPEZA DE PASTAGEM

O embargante sustenta que as condutas imputadas como infrações nos anos de 2017 e 2018 estavam devidamente autorizadas pelo órgão competente, tratando-se de mera limpeza de pastagem e não de desmatamento ilegal, razão pela qual o Auto de Infração seria nulo nessa parte.

A tese, embora relevante do ponto de vista do mérito administrativo,
esbarra em limite processual intransponível na via da exceção de pré-executividade e, por consequência, no âmbito do presente agravo de instrumento
.

A exceção de pré-executividade é instrumento de cognição restrita, admissível apenas quando a matéria arguida for de ordem pública, cognoscível de ofício, e não demandar dilação probatória. Sua razão de ser reside na possibilidade de extinguir execuções manifestamente ilegais sem a necessidade de garantia do juízo, mas seu alcance não se estende ao exame aprofundado do mérito do lançamento ou da validade intrínseca do ato administrativo sancionador quando tal análise depender de instrução probatória.

No caso concreto, a verificação da existência e da abrangência da suposta autorização de limpeza de pastagem, sua correspondência com as áreas efetivamente autuadas, a extensão da cobertura autorizativa em relação às condutas imputadas e a adequação entre o que foi autorizado e o que foi executado
são questões que demandam dilação probatória incompatível com a via eleita
. Não se trata de matéria que possa ser resolvida pela simples leitura dos documentos acostados, exigindo, ao contrário, perícia técnica, análise de imagens georreferenciadas, confronto entre os limites da autorização e as áreas efetivamente suprimidas, e avaliação técnica especializada.

O Superior Tribunal de Justiça há muito consolidou o entendimento de que a exceção de pré-executividade
não é sucedâneo de embargos à execução, não se prestando ao exame de questões que demandem instrução probatória
:

“TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL SÓCIO-GERENTE CUJO NOME CONSTA DA CDA. PRESUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDA EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. 1.
A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. 2. Conforme assentado em precedentes da Seção, inclusive sob o regime do art. 543-C do CPC (REsp 1104900, Min. Denise Arruda, sessão de 25.03.09), não cabe exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa - CDA. É que a presunção de legitimidade assegurada à CDA impõe ao executado que figura no título executivo o ônus de demonstrar a inexistência de sua responsabilidade tributária, demonstração essa que, por demandar prova, deve ser promovida no âmbito dos embargos à execução.3. Recurso Especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC
.” (STJ, S1 – Primeira Seção. REsp 1110925/SP. Relator: Min. Teori Albino Zavascki. Data do Julgamento: 22/04/2009. Data da Publicação: 04/05/2009) (destaquei)

A discussão sobre a validade material do Auto de Infração, à luz das autorizações apresentadas pelo embargante, encontra sede própria na Ação Anulatória nº 1015849-49.2024.8.11.0041, já ajuizada pelo próprio embargante,
onde o contraditório pleno e a instrução probatória adequada poderão ser exercidos
. Não é possível, na estreita via da exceção de pré-executividade, substituir o processo de conhecimento pelo qual o embargante optou ao ajuizar a ação anulatória.

A tese, portanto,
não prospera nesta sede
.

III – NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO POR VÍCIOS FORMAIS E MATERIAIS

O embargante aponta vícios formais no Auto de Infração, consistentes, em síntese, na atribuição de quantitativos específicos de área (hectares) para cada ano da suposta infração sem base probatória adequada, valendo-se o órgão fiscalizador de apenas duas imagens de baixa qualidade, uma de 2015 e outra de 2019, sem registros do período dos fatos (2016, 2017 e 2018).

A arguição de nulidade do auto de infração por vícios formais, quando não se trata de vício manifesto e incontroverso,
também não comporta análise na via da exceção de pré-executividade, pelos mesmos fundamentos expostos no tópico anterior
. A verificação da regularidade formal do auto de infração, especialmente no que tange à metodologia utilizada pelo órgão fiscalizador para delimitar as áreas e os períodos das infrações é matéria que exige confronto técnico entre as imagens utilizadas pela fiscalização, os dados do Sistema de Monitoramento Ambiental, os registros do INPE e as provas apresentadas pela defesa, o que é inviável sem instrução probatória.

Não se ignora que o embargante apresenta elementos que, em tese, poderiam questionar a metodologia do órgão fiscalizador, como a alegação de que as imagens utilizadas são de 2015 e 2019, sem cobertura do período autuado. Contudo,
a análise dessa questão pressupõe o exame do processo administrativo ambiental em sua integralidade, a verificação dos laudos técnicos elaborados pelo órgão ambiental, a confrontação com as imagens de satélite disponíveis e, eventualmente, a realização de perícia técnica.
Tudo isso é incompatível com a cognição sumária da exceção de pré-executividade
.

Importa registrar, ademais, que o Auto de Infração goza de presunção de legitimidade e veracidade, atributo inerente aos atos administrativos, que somente pode ser afastado mediante prova robusta e concludente produzida em processo de conhecimento com contraditório pleno. A simples alegação de insuficiência probatória, sem a demonstração cabal e incontroversa do vício,
não é suficiente para ilidir essa presunção na via estreita da exceção de pré-executividade
.

A tese, portanto,
não pode ser acolhida nesta sede
.

IV – NULIDADE DA CDA POR AUSÊNCIA DE FATO GERADOR VÁLIDO

O embargante sustenta que, reconhecida a prescrição da infração de 2016 e a nulidade das autuações de 2017 e 2018 em razão das autorizações, o Auto de Infração perderia integralmente sua validade, contaminando a CDA que dele deriva, a qual careceria de fato gerador legítimo.

A tese é construída sobre premissas que, como demonstrado nos tópicos anteriores, não se sustentam na via eleita. Não tendo sido reconhecida a prescrição punitiva nem a nulidade material do auto de infração, seja pela ausência de prova inequívoca da prescrição, seja pela impossibilidade de dilação probatória na exceção de pré-executividade, a consequência lógica é que a CDA mantém sua validade e eficácia como título executivo.

A Certidão de Dívida Ativa, regularmente inscrita, goza de presunção de certeza e liquidez, nos termos do art. 3º da Lei nº 6.830/1980, presunção essa que somente pode ser ilidida por prova inequívoca a cargo do sujeito passivo. Essa prova, como exaustivamente demonstrado, não pode ser produzida na via da exceção de pré-executividade quando demanda instrução probatória.

Ademais, a análise dos autos revela que
a CDA foi regularmente constituída após o encerramento do processo administrativo ambiental, com a constituição definitiva do crédito em 30/11/2023, observados os requisitos formais previstos no art. 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/1980
. Não há vício formal aparente na CDA que justifique sua nulidade de plano, sem necessidade de instrução probatória.

A tese, portanto,
não prospera
.

V – OMISSÃO NA ANÁLISE DO CONJUNTO PROBATÓRIO

O embargante requer a reanálise do conjunto probatório dos autos, sustentando que o acórdão embargado teria sido omisso ao não apreciar as provas por ele produzidas, especialmente a autorização de desmatamento de 2003, a autorização de limpeza de pastagem de 2017, o laudo técnico, a ART e os registros fotográficos do sobrevoo realizado pelo responsável técnico.

A arguição não configura omissão nos termos do art. 1.022, II, do CPC. O dever de fundamentação imposto pelo art. 489, § 1º, IV, do CPC
não obriga o julgador a rebater individualmente cada elemento probatório trazido pela parte, mas sim a enfrentar os argumentos jurídicos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada
. A análise pormenorizada de cada documento acostado aos autos é tarefa própria da instrução probatória em processo de conhecimento, não do julgamento de recurso em execução fiscal.

O acórdão embargado enfrentou as questões jurídicas centrais, prescrição punitiva, prescrição intercorrente e conexão com a ação anulatória, com fundamentação suficiente, ainda que, como reconhecido pelo STJ, tenha deixado de apreciar as teses de nulidade da CDA e do auto de infração, omissão ora sanada.

O que o embargante denomina "omissão na análise do conjunto probatório" é, em verdade,
inconformismo com o resultado do julgamento e pretensão de transformar os embargos de declaração em instrumento de reexame de provas, o que é inadmissível
. Os embargos declaratórios não se prestam à revisão do mérito da decisão embargada nem à reavaliação do material probatório, mas apenas à correção de vícios formais de fundamentação.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Câmara é firme:

“EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO COM FUNDAMENTO NO ART. 26 DA LEI Nº 6.830/1980. CANCELAMENTO DA CDA EM RAZÃO DE PROCEDÊNCIA DE AÇÃO ANULATÓRIA CONEXA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE. ALEGADAS CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação interposta nos autos de execução fiscal, apenas para condenar a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios fixados por equidade em R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantida a extinção do feito com fundamento no art. 26 da Lei nº 6.830/1980, em razão do cancelamento da Certidão de Dívida Ativa decorrente da procedência de ação anulatória conexa. II. Questão em discussão 2. O ponto em análise consiste em verificar: (i) se há contradição entre as premissas fáticas reconhecidas no acórdão e o critério jurídico adotado para fixação dos honorários advocatícios; (ii) se existe contradição entre o acórdão embargado e julgado anteriormente proferido pela mesma Relatora; (iii) se houve omissão quanto à possibilidade de fixação autônoma de honorários em ações conexas, observado limite global; e (iv) se há ausência de fundamentação quanto ao afastamento da incidência do Tema Repetitivo nº 1.076/STJ. III. Razões de decidir 3.
Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do CPC, art. 1.022, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão
. 4. O acórdão embargado reconheceu expressamente que a extinção da execução fiscal decorreu do cancelamento da CDA motivado por decisão judicial proferida em ação anulatória conexa, circunstância que afasta a incidência da tese firmada no Tema Repetitivo nº 1.076/STJ, por ausência de nexo direto e imediato entre a atuação técnica desenvolvida nos autos da execução e o proveito econômico obtido. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, nas hipóteses de extinção da execução fiscal sem resolução do mérito em razão de cancelamento da CDA, inclusive quando motivado por acolhimento de pedido deduzido em ação conexa, os honorários advocatícios devem ser fixados segundo o critério da equidade. 6. Divergência entre julgado anterior da mesma Relatora e o acórdão embargado, decorrente de evolução jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, não configura contradição interna apta a justificar embargos de declaração. 7. Inexiste omissão quanto à fixação de honorários em ações conexas, pois o acórdão enfrentou expressamente a matéria, reconhecendo a autonomia processual das demandas e observando limite global de proporcionalidade para evitar oneração excessiva da Fazenda Pública. 8.
A insurgência da embargante revela mero inconformismo com o critério adotado para arbitramento da verba honorária, hipótese incompatível com a finalidade integrativa dos embargos declaratórios
. IV. Dispositivo e tese 9. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: “A extinção da execução fiscal com fundamento no art. 26 da Lei nº 6.830/1980, decorrente do cancelamento da CDA motivado por decisão judicial proferida em ação anulatória conexa, autoriza a fixação de honorários advocatícios por equidade, não se aplicando a tese firmada no Tema Repetitivo nº 1.076/STJ, sendo incabíveis embargos de declaração para rediscutir o critério de arbitramento da verba honorária na ausência de vício previsto no CPC, art. 1.022.” Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2136588/SP, rel. Ministro Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 14.10.2024.” (N.U 0015126-96.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/05/2026, Publicado no DJE 15/05/2026) (destaquei)

A tese, portanto,
não merece acolhimento
.

VI – CONEXÃO ENTRE A AÇÃO ANULATÓRIA E A EXECUÇÃO FISCAL – SUSPENSÃO DO FEITO EXECUTIVO

O embargante requer a suspensão da execução fiscal até o trânsito em julgado da Ação Anulatória nº 1015849-49.2024.8.11.0041, com fundamento nos arts. 313, V, "a", e 921, I, do CPC, invocando a prejudicialidade externa entre as duas demandas.

A questão exige o enfrentamento da aparente tensão entre o regime geral de suspensão do processo previsto no CPC e o regime especial de suspensão da exigibilidade do crédito tributário e não tributário inscrito em dívida ativa, disciplinado pelo CTN e pela Lei nº 6.830/1980.

O art. 313, V, "a", do CPC prevê a suspensão do processo quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente. Trata-se de hipótese de prejudicialidade externa, fundada na necessidade de evitar decisões contraditórias e de preservar a coerência do sistema.

Contudo, a execução fiscal é regida por diploma legal específico, a Lei nº 6.830/1980, que, em conjunto com o CTN, estabelece regime próprio para a suspensão da exigibilidade do crédito. O art. 151 do CTN elenca taxativamente as hipóteses de suspensão da exigibilidade, entre as quais não figura
a mera existência de ação anulatória sem garantia do juízo ou sem decisão judicial expressa concedendo tutela de urgência
.

Cito:

“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos têrmos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial; (Incluído pela Lcp nº 104, de 2001)

VI – o parcelamento. (Incluído pela Lcp nº 104, de 2001)

Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela conseqüentes.”

A questão, portanto, é saber se o art. 313, V, "a", do CPC pode ser aplicado à execução fiscal para suspendê-la em razão de prejudicialidade externa, à margem das hipóteses do art. 151 do CTN.

A resposta, no caso concreto, é negativa, por duas razões fundamentais.

Primeira: a especialidade do regime da execução fiscal em relação ao regime geral do CPC. A Lei nº 6.830/1980, como lei especial, prevalece sobre as disposições gerais do CPC nas matérias que disciplina, nos termos do art. 1º da própria LEF, que determina a aplicação subsidiária do CPC apenas naquilo que não contrariar os dispositivos da lei especial. A suspensão da execução fiscal por prejudicialidade externa, sem garantia do juízo e sem decisão judicial expressa suspendendo a exigibilidade do crédito, contrariaria o regime especial do art. 151 do CTN, afastando a aplicação subsidiária do CPC.

Segunda: a ausência de decisão judicial suspendendo a exigibilidade do crédito. Ainda que se admitisse, em tese, a aplicação do art. 313, V, "a", do CPC à execução fiscal, a suspensão dependeria de decisão judicial expressa nesse sentido, proferida no bojo da ação anulatória ou da própria execução. O embargante não demonstrou a existência de qualquer decisão judicial suspendendo os efeitos da CDA ou determinando a paralisação da execução fiscal, o que afasta, por si só, a pretendida suspensão.

O precedente invocado pelo embargante não socorre a tese, pois naquele caso
havia sentença proferida na ação anulatória apta a produzir efeitos sobre a execução, circunstância fática absolutamente distinta da presente, em que a ação anulatória se encontra em fase inicial, sem qualquer pronunciamento de mérito
.

A Súmula 112 do STJ reforça esse entendimento ao exigir, para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, o depósito integral e em dinheiro, o que evidencia a rigidez do sistema em relação à paralisação da execução fiscal sem garantia adequada.

Súmula 112 – STJ:

“O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro.”

Não há, portanto, fundamento jurídico para a suspensão da execução fiscal no presente caso.

Ante ao exposto, em cumprimento à determinação do Superior Tribunal de Justiça proferida no REsp nº 2.226.557-MT,
ACOLHO PARCIALMENTE
os
embargos de declaração
,
sem efeitos infringentes
, tão somente para
sanar as omissões identificadas pelo STJ, enfrentando expressamente todas as teses suscitadas pelo embargante, prescrição da pretensão punitiva relativa à infração de 2016, nulidade das autuações de 2017 e 2018 em razão de autorização prévia, nulidade do auto de infração por vícios formais e materiais, nulidade da CDA por ausência de fato gerador válido, omissão na análise do conjunto probatório e conexão entre a ação anulatória e a execução fiscal
, mas, no mérito,
mantenho íntegro o acórdão embargado, por não se verificar, em nenhuma das teses suscitadas, fundamento suficiente para a reforma do julgado, seja pela ausência de prescrição demonstrada, seja pela impossibilidade de dilação probatória na via da exceção de pré-executividade, seja pela ausência dos requisitos legais para a suspensão da execução fiscal
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026